Tribunal: TJDFT
Processo: 0744451-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROFISSIONAL LIBERAL. ERRO ODONTOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível declarar a inexistência do débito decorrente de acordo extrajudicial firmado entre as partes; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da notificação realizada pela clínica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O negócio jurídico firmado é válido, pois houve manifestação de vontade e quitação ampla, não se verificando vício que comprometa sua validade e eficácia.
4. A autora não comprovou fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), nem demonstrou execução adequada dos serviços odontológicos. Provas testemunhais e prontuários indicam falhas técnicas em procedimentos realizados, inclusive com reclamação dos pacientes.
5. O tratamento odontológico com implantes é obrigação de resultado, impondo ao profissional o dever de comprovar correção técnica, o que não ocorreu.
6. A notificação extrajudicial não configura ilícita, pois decorreu de cláusula contratual e não houve demonstração de conduta vexatória ou ofensiva à honra. Ausente prova de violação aos direitos da personalidade, não se reconhece dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.